Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000484-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GENY VIEIRA DIAS CORREIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENY VIEIRA DIAS CORREIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n. 40928985:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO – PARTE ILEGÍTIMA - NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO EM SEU DESFAVOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO/ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, égide do artigo 278, do CPC. 2. Caso dos autos em que dirigida a ação contra o Banco PAN, o Juiz indeferiu, a parte aceitou normalmente esse indeferimento, e está precluso discutir agora na fase de liquidação de sentença, trazer um terceiro que não tomou conhecimento na ação de conhecimento e já existe a coisa julgada, que por sua vez não atinge terceiro, neste caso o Banco PAN. (Agravo de Instrumento n. 1000484-20.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 506, 513 e 779 do CPC, sustentando a necessidade de reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade passiva do BANCO PAN para responder na fase executória da presente ação, uma vez que já houve coisa julgada entre as partes.
O Recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidões de IDs. n. 44532961 e n. 44583482.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 46863967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 506, 513 e 779 do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 506, 513 e 779 do CPC, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade passiva do BANCO PAN para responder na fase executória da presente ação, uma vez que já houve coisa julgada entre as partes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 3. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada demanda a observação de identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Hipótese não observada nos autos. Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ. 4. As conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativas à legitimidade passiva da ora agravante e possibilidade de prestação de contas, fundamentam-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1155525/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva.".(AgInt no AREsp 1290976/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019);(AgInt no AREsp 866.305/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. A conclusão do Tribunal de origem sobre a legalidade da inclusão do agravante no polo passivo com a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que ele era solidário quando da formação do título que originou a dívida; não pode ser revista por esta Corte, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495433/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV